Tribunal: TCU
Processo: 008.792/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2022 (no da TCE no sistema: 363/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2456/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: considerar revel o responsável Jose Fernando Barbosa dos Santos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Prefeitura Municipal de Selvíria - MS; fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar das notificações, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Selvíria - MS (CNPJ: 15.410.665/0001-40) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados ao responsável Prefeitura Municipal de Selvíria - MS (CNPJ: 15.410.665/0001-40): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/03/2022 996,36 21/03/2022 56.669,75 15/06/2022 52.467,40 9/09/2022 7.602,78 13/09/2022 1.860,00 28/09/2022 1.953,00 18/10/2022 2.325,00 19/10/2022 22.683,06 19/10/2022 32.285,70 1/11/2022 350,00 17/11/2022 37.421,15 29/11/2022 2.325,00 12/12/2022 2.325,00 13/12/2022 26.530,16 informar ao responsável Selvíria - MS de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos dos art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, § 4o, do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada na alínea "b" acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais. 1. Processo TC- Processo 008.792/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Fernando Barbosa dos Santos (XXX.384.914-XX); Prefeitura Municipal de Selvíria - MS (15.410.665/0001-40). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Selvíria - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.